Tribunal: TJES
Processo: 5000013-44.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-44.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

SUCUMBÊNCIA
MÍNIM
A
DO PEDIDO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença apresenta fundamentação suficiente e juridicamente adequada, analisando os argumentos principais dos embargos monitórios, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e justificando a aplicação dos índices de correção monetária, não se caracterizando a nulidade alegada com base no art. 489, § 1º, do CPC.

2. A autora obteve êxito substancial na demanda, tendo decaído apenas quanto ao critério técnico de correção monetária em período restrito, o que representou impacto inferior a 5% do objeto da lide.

3. O parágrafo único do art. 86 do CPC aplica-se ao caso, devendo ser afastada a sucumbência recíproca e reconhecido que o Município réu deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do STJ confirma que, em situações de decaimento mínimo, a parte adversa deve suportar integralmente os ônus da sucumbência (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 864.438/RS).

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CMIL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES nos autos da
ação

monitória
proposta pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 312.975,73 (trezentos e doze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), relativo às notas fiscais n.º 678, 679 e 680, atualizável conforme regime híbrido de correção monetária (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021).

Nas razões do recurso (id. 12853823) alegou a apelante, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação e que foi incorretamente distribuído os ônus sucumbenciais, tendo a apelante sucumbido em parte mínima do pedido.

Contrarrazões apresentadas conforme id. 12853829.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000013-44.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CMIL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES nos autos da
ação

monitória
proposta pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 312.975,73 (trezentos e doze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), relativo às notas fiscais n.º 678, 679 e 680, atualizável conforme regime híbrido de correção monetária (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021).

Nas razões do recurso (id. 12853823) alegou a apelante, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação e que foi incorretamente distribuído os ônus sucumbenciais, tendo a apelante sucumbido em parte mínima do pedido.

Contrarrazões apresentadas conforme id. 12853829.

Inicialmente a apelante alega violação ao artigo 489, §1°, incisos III, IV e VI do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença invocou motivos genéricos, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e deixou de seguir jurisprudência sem demonstrar distinção.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. Isso porque a sentença, embora sucinta, apresentou fundamentação juridicamente adequada, reconheceu a relação jurídica subjacente, analisou os argumentos principais dos embargos monitórios e fundamentou a escolha dos índices de correção monetária.

Assim, não configura nulidade a decisão que, embora concisa, apresenta motivação suficiente para compreensão da
ratio decidendi
.

Seguindo, a apelante insurge-se quanto à distribuição da sucumbência, especialmente quanto à fixação de honorários, sob o argumento de que houve decaimento mínimo da parte autora, tendo ela obtido êxito substancial na demanda.

A controvérsia gravita em torno da correta aplicação do artigo 86 do CPC, que assim dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Compulsando os autos, a ação monitória foi ajuizada buscando a condenação do Município ao pagamento do valor de R$ 369.573,85 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos). O Município reconheceu a dívida principal e efetuou pagamentos parciais apenas após a propositura da ação.

Como já relatado, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 312.975,73 (trezentos e doze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), sendo apenas uma tese parcialmente acolhida (índice de correção monetária).

Ou seja, a autora não foi integralmente vitoriosa, mas seu decaimento foi ínfimo, limitado a um critério técnico de atualização monetária em lapso temporal restrito, sem qualquer impacto substancial sobre a pretensão principal. A discussão sobre correção monetária representou menos de 5% (cinco por cento) do objeto litigioso.

A jurisprudência do c. STJ orienta que
“O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda.”(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 864.438/RS)

Nesse contexto, incide de forma direta e objetiva o parágrafo único do artigo 86 do CPC, afastando-se a sucumbência recíproca.

Portanto, a sentença deve ser reformada parcialmente, exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, para reconhecer que a autora sucumbiu de forma mínima, devendo o Município réu arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto à distribuição da sucumbência, reconhecendo que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido e, por isso, deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Mantenho o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixados a título de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)